Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Receptação. Nulidade. Contraditório e ampla defesa. Defesa deficiente. Revelia.
1 – Não há deficiência de defesa se o advogado dativo, que defendeu a acusada, participou ativamente de todos os atos, inclusive da audiência, formulando perguntas às testemunhas, tendo apresentado teses de defesa, robustas, em alegações finais.
2 - Nas audiências por videoconferência, será assegurado ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor, podendo ser realizada antes do início da audiência diretamente na Plataforma Emergencial de Videoconferência (art. 2o, §§ 6o e 7o, da Instrução 9/2020 do TJDFT).
3 – Se a ré, intimada, não compareceu à audiência de instrução e julgamento e não apresentou justificativa para tanto, tornou-se revel.
4 – Observados o contraditório e a ampla defesa e não demonstrado que houve prejuízo para a defesa, não é nulo o processo.
5 - Apelação não provida.